Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÂO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTROLE JUDICIAL. REGULARIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou improcedentes os pedidos de nulidade do título executivo extrajudicial, excesso de execução e inclusão de corresponsáveis solidários no polo passivo. 1.1. No apelo, a embargante questiona a regularidade do título executivo, alegando vício na formação da decisão administrativa do TCDF que embasa a execução, além de apontar excesso e requerer inclusão de devedor solidário no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo extrajudicial é nulo, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) estabelecer se há excesso de execução, em razão de suposta redução do débito em nota técnica; e (iii) verificar a necessidade de inclusão de devedor solidário no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões do Tribunal de Contas imputando débito ou multa decorrente de irregularidade apurada em tomada de contas possuem eficácia de título executivo extrajudicial, conforme previsão do art. 78, § 5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, além de possuírem os atributos de presunção de legalidade e veracidade. 3.1. A atuação do Poder Judiciário sobre os atos dos Tribunais de Contas limita-se ao controle de legalidade e da regularidade do procedimento, sendo-lhe vedado reexaminar o mérito técnico da decisão administrativa, em respeito ao princípio da separação dos poderes. 3.2. No caso, o Acórdão n.o 300/2021 do TCDF, objeto de execução, foi devidamente fundamentado, respeitando o contraditório e o devido processo legal, não havendo vício que comprometa sua validade. 3.3. A alegação de ausência de prejuízo ao erário, em razão da flutuação de preços e de uma suposta "economia global" no contrato, fora devidamente analisada e refutada tecnicamente durante o processo administrativo de tomada de contas, no qual registrou expressamente deixar a embargante de apresentar provas para desconstituir o sobrepreço apurado.
4. Particularmente em relação a alegação de excesso de execução, o valor indicado como correto pela apelante refere-se a uma irregularidade distinta (pagamento indevido), inclusive afastada pelo TCDF. 4.1. A condenação mantida pela deliberação da Corte de Contas e objeto da presente execução diz respeito exclusivamente a sobrepreço, cujo débito fixado fora regularmente utilizado como base para o cálculo atualizado da execução. 4.2. Ao Poder Judiciário não é dado substituir o mérito da análise técnica do Tribunal de Contas, mas apenas controlar a legalidade e a regularidade do procedimento, devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer vício, razão pela qual o título executivo se mantém certo, líquido e exigível
5. Do mesmo modo, própria decisão do TCDF afastou a responsabilidade solidária de outros agentes em relação ao débito decorrente do sobrepreço (Achado n.o 3), imputando a responsabilidade pelo ressarcimento exclusivamente à apelante, não havendo fundamento para inclusão de outros no polo passivo. 5.1. Portanto, considerando a validade do executivo, lastreado em decisão do TCDF, assim como afastada a nulidade e excesso de execução, sendo a decisão administrativa devidamente fundamentada, respeitando o contraditório e o devido processo legal, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de Tribunal de Contas que imputa débito constitui título executivo extrajudicial com presunção de legalidade, cabendo ao Poder Judiciário o controle da sua legalidade, sendo-lhe vedado o reexame do mérito técnico-administrativo. 2. Não há excesso de execução quando o valor executado corresponde ao montante da condenação imposta em acórdão do Tribunal de Contas, devidamente atualizado, e a alegação de erro parte de premissa fática equivocada sobre o débito. 3. A ausência de condenação solidária na decisão do Tribunal de Contas impede a inclusão de terceiros no polo passivo da execução."
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 78, § 5o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0711058-06.2018.8.07.0018, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 30.06.2021; TJDFT, Apelação Cível no 20140111002280, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 23.01.2017.